Tribunal: TJPA
Processo: 0006182-58.2018.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO â PARCIAL PROCEDENCIA. 1. O juÃzo, na dosimetria, fixou aos dois apelantes, pena base em 4 anos e 9 meses de reclusÃ£o, considerando a culpabilidade como desfavorÃ¡vel, a qual de fato deve ser considerada favorÃ¡vel, pois inerente ao tipo. Pena base readequada ao mÃnimo legal, em 4 anos de reclusÃ£o.Como a pena nÃ£o pode ficar aquÃ©m do mÃnimo, inviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o das atenuantes.NÃ£o hÃ¡ que se falar em exclusÃ£o da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, se devidamente demonstrados pelas vÃtimas que os acusados utilizaram-na como forma de amedronta-los. Ademais ausÃªncia da arma ou ausÃªncia de perÃcia nÃ£o desqualifica o roubo circunstanciado.Assim, apÃ3s o aumento, a pena restou fixada, para cada apelante, com relaÃ§Ã£o a cada vÃtima, em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 96 dias-multa.Pelo concurso formal, o magistrado, aos dois apelantes, aumentou a pena aplicada em 1/6, restando fixada definitivamente em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusÃ£o e 112 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTES:
CLEITON JATI BAENA e NATANAEL DA TRINDADE COUTINHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTO.S
PROCESSO N. 0006182-58.2018.8.14.0049

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO - PARCIAL PROCEDENCIA. 1. O juízo, na dosimetria, fixou aos dois apelantes, pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão, considerando a culpabilidade como desfavorável, a qual de fato deve ser considerada favorável, pois inerente ao tipo. Pena base readequada ao mínimo legal, em 4 anos de reclusão.
Como a pena não pode ficar aquém do mínimo, inviável a aplicação das atenuantes.
Não há que se falar em exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, se devidamente demonstrados pelas vítimas que os acusados utilizaram-na como forma de amedronta-los. Ademais ausência da arma ou ausência de perícia não desqualifica o roubo circunstanciado.
Assim, após o aumento, a pena restou fixada, para cada apelante, com relação a cada vítima, em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 96 dias-multa.
Pelo concurso formal, o magistrado, aos dois apelantes, aumentou a pena aplicada em 1/6, restando fixada definitivamente em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 112 dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal
,
na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 28 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTES:
CLEITON JATI BAENA e NATANAEL DA TRINDADE COUTINHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTO.S
PROCESSO N. 0006182-58.2018.8.14.0049
R e l a t ó r i o

CLEITON JATI BAENA e NATANAEL DA TRINDADE COUTINHO
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que os condenou pela prática delituosa descrita no
art.157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 70, todos do Codigo Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 10 de julho de 2018, os acusados, mediante violência no uso de arma de fogo, abordaram a vítima Maycon Roberto Freitas da Silva, juntamente com sua esposa, ao chegarem em sua residência, que chegaram de moto taxista, sendo subtraídos seus pertences, como aparelho celular e notebook e quantia de 140,00 além da motocicleta do moto taxista, após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
CLEITON JATI BAENA e NATANAEL DA TRINDADE COUTINHO
ambos a pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art.157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 70, todos do Codigo Penal Brasileiro.

Inconformad
os, os acusados recorreram da sentença condenatória, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal e exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, a qual era ineficiente para a produção de disparos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para que seja redimensionada tão somente a pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Na dosimetria de pena, observa-se que o magistrado, analisou as três etapas, igualmente para ambos apelantes e para as duas vítimas, diferenciando apenas as atenuantes aplicadas, sendo aplicada atenuante de confissão ao acusado Cleiton e de menoridade ao acusado Natanael, ambos no mesmo patamar.

Aos acusados, com relação a vítima
Maycon Roberto Freitas da Silva
, o juízo, considerou apenas a culpabilidade como desfavorável, aduzindo que ¿
ao tempo do crime, o acusado tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar¿
e aplicou pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão.

De fato assiste razão à defesa, quanto a ausência de fundamentação a circunstância da culpabilidade, uma vez que o magistrado não demonstrou a reprovabilidade da conduta, mas tão somente reportou os fatos ao próprio tipo penal,
motivo pelo qual readéquo a pena base ao mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusã
o, aos dois apelantes.

Na segunda fase, embora presente a atenuante de confissão aplicada ao acusado Cleiton Jati Baena e atenuante de menoridade aplicada ao acusado Natanael da Trindade Coutinho, deixo de aplicá-las ante a inteligência da sumula 231 do STJ. Mantendo-se a pena base no mínimo legal. Não há agravantes.

De acordo com a redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018, na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, I do CPB), majorada em 1/3 e após, devidamente aplicada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo em 2/3 (art. 157, § 2º-A, I do CPB), considerando que a não apreensão da arma ou ausência de laudo pericial, não descaracterizam o roubo circunstanciado, se demonstrada pelas vítimas que os acusados utilizaram de arma de fogo para intimida-los e obterem êxito na empreitada criminosa. Assim restou a pena fixada definitivamente em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 96 dias-multa, aos dois apelantes.

A mesma individualização e mesmo
quantum
de pena foram aplicados, aos dois apelantes, com relação a
vítima Wender Santana Reis Venânc
io (8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 96 dias-multa). Ressalta-se, que não houve alteração do
quantum
aplicado após a readequação na primeira fase, em que ficou a pena base em 4 anos de reclusão, já que, na segunda fase, a pena não pode ficar aquém do mínimo, deixando de ser aplicada.

Após pelo concurso formal, o magistrado aumentou a reprimenda em 1/6, de cada apelante,
restando fixada definitivamente em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 112 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena base na primeira fase da dosimetria, no entanto, ao final mantendo-se o mesmo
quantum
aplicado na sentença condenatória.

É como voto.
Belém, 28 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA